Tribunal: CARF
Processo: 11080.738864/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738864/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.143 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.142, de 19 de
dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.737570/2018-60, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738864/2018-17
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.143 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738864/2018-17

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância judicial, e declarou definitiva a multa na esfera
administrativa, aplicada em razão da compensação declarada não ter sido homologada.
Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistir renúncia a esfera
administrativa, posto que o processo judicial não tem como objeto nenhuma dívida específica,
dado seu caráter preventivo e genérico; subsidiariamente, ainda que haja concomitância entre as
ações, há que considerar existir matérias que não foram levadas ao judiciário e, portanto, devem
ser analisadas. Por fim, reproduz seus argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância, e declarou definitiva a multa na
esfera administrativa aplicada em razão da compensação declarada não
homologada, objeto do processo 10680.900513/2016-30.
Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistir renúncia a esfera
administrativa, posto que o processo judicial não tem como objeto
nenhuma dívida específica, dado seu caráter preventivo e genérico;
subsidiariamente, ainda que haja concomitância entre as ações, há que
considerar existir matérias que não foram levadas ao judiciário e,
portanto, devem ser analisadas. Por fim, reproduz seus argumentos de
defesa.
Em relação aos argumentos explicitados pela recorrente, inclusive sobre
o fato de existir matérias distintas nos processos judicial e administrativo,
a decisão recorrida assim se pronunciou:
Importa considerar, em face da propositura do Mandado de Segurança no
0013345- 55.2016.4.01.3800, perante a 14a Vara Federal de Belo Horizonte
(MG), que o Ato Declaratório Normativo no 3, de 14 de fevereiro de 1996, do
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, da Secretaria da Receita Federal,
publicado no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro de 1996, assentava o
entendimento de que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação
judicial (por qualquer modalidade processual), antes ou posteriormente à
autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas. Nesse caso, o referido ato orientava que a autoridade julgadora
não conheceria de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida, encaminhando o
processo para inscrição em dívida ativa, exceto na ocorrência das hipóteses
dos incisos II ou IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), respectivamente, depósito do montante
integral do crédito tributário e concessão de medida liminar em mandado de
segurança. Registre-se que o art. 1o da Lei Complementar no 104, de 10 de
janeiro de 2001, acrescentou o inciso V ao art. 151 do CTN, segundo o qual a
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.143 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738864/2018-17

concessão de tutela antecipada também suspende a exigibilidade do crédito
tributário. O Ato Declaratório Normativo no 3, de 1996, também deixava claro
ser irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto, sem
julgamento do mérito.
O referido ADN no 3, de 1996, foi revogado e substituído pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 7, de 22 de agosto de 2014, publicado no DOU de 27 de
agosto de 2014, cuja ementa segue transcrita:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(destacado na transcrição)
Verifica-se que o tratamento da opção do contribuinte pela via judicial, na
vigência do Parecer Normativo Cosit/RFB no 7, de 2014, segue o mesmo regime
do ADN no 3, de 1996, hoje revogado, essencialmente porque não faria sentido
decidir, na esfera administrativa, sobre matéria em relação à qual o sujeito
passivo optou pela discussão em juízo, independentemente de obter êxito
naquela esfera.
Além disso, o Ministro da Fazenda baixou a Portaria no 258, de 27 de agosto de
2001, para disciplinar a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJs), dispondo, sobre o tema em
comento, o que vem transcrito na sequência:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo
objeto importa a desistência do processo.
A regra mencionada no item precedente também constou no art. 26 da Portaria
MF no 58, de 17 de março de 2006, e se encontra repetida no art. 26 da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, e no art. 46 da vigente Portaria ME no 340,
de 8 de outubro de 2020.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.143 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738864/2018-17

Acrescente-se também a Súmula no 1, do antigo Segundo Conselho de
Contribuintes, aprovada em sessão plenária do referido colegiado, no dia 18 de
setembro de 2007, com o seguinte enunciado:
SÚMULA No 1
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
O teor dessa súmula se encontra hoje na Súmula no 1 do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), com efeito vinculante para a
administração tributária federal, segundo a Portaria MF no 277, de 7 de junho de
2018, conforme transcrição que segue:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso concreto, ao interpor o Mandado de Segurança no 0013345-
55.2016.4.01.3800, que tramita na 14a Vara Federal de Belo Horizonte (MG), o
interessado optou pela via judicial, para discutir os argumentos apresentados na
impugnação oferecida neste processo administrativo, o que impede o
conhecimento dessa impugnação. A petição inicial do referido mandado de
segurança evidencia a opção do interessado, para discutir os mesmos assuntos,
na via judicial.
À vista dessa petição inicial, foi indeferida a liminar e, mediante sentença,
denegada a segurança, pelo que se verifica nas fls. 217 a 224 do processo
13888.721126/2017-81. A referida sentença foi alvo de apelação, ainda não
apreciada, mas foi proferida decisão, em 19 de dezembro de 2019, pelo
desembargador
federal
relator
da
Apelação
Cível
no
0013345-
55.2016.4.01.3800/MG, em que deferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal, para suspender a exigibilidade da multa isolada prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme consta nas fls. 226 a 230 do processo
13888.721126/2017-81.
Note-se, a par disso, que a constituição do crédito tributário referente à multa
discutida é uma imposição do art. 142 do Código Tributário Nacional, que diz o
seguinte:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A possibilidade de lançamento, para prevenir a decadência, encontra-se
pacificada na esfera administrativa, pela Súmula no 48 do Carf, com efeito
vinculante para a administração tributária federal, conforme Portaria MF no 277,
de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.143 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738864/2018-17

Sobre a alegação do impugnante, de que haveria matéria diferenciada na
impugnação apresentada neste processo, em relação ao Mandado de Segurança
no 0013345-55.2016.4.01.3800, a qual deve ser apreciada, tal alegação foi assim
descrita no relatório que antecede este voto:
Argumenta que ainda tramita a manifestação de inconformidade apresentada no
processo em que não foi homologada a compensação, sem haver, portanto,
decisão definitiva que autorize a imposição da multa. Ou seja: inexiste fato
ilícito a ser punido. Por esse motivo, o lançamento deve ficar suspenso, sob pena
de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa.
Ocorre que inexiste litígio a respeito. O § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pelo art. 20 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, diz o que segue
transcrito:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (sublinhado na transcrição)
Consequentemente,
por
terem
sido
apresentadas
manifestações
de
inconformidade nos processos de não homologação de compensação, ficou
suspensa a exigibilidade da multa isolada por força da própria lei,
independentemente da apresentação de impugnação contra a penalidade, que, no
caso, também ocorreu.
Além disso, o impugnante alega nulidade do lançamento da multa, por ofensa ao
art. 142 do CTN, e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, em face da
ausência de fundamentação para a glosa dos créditos do IPI e da demonstração
da natureza dos produtos, no processo de não homologação da compensação. Ora
essa alegação não diz respeito ao presente processo e, sim, ao processo de não
homologação de compensação, no qual foi devidamente apreciada, descabendo
novo exame.
Sendo assim, inexiste matéria diferenciada em relação ao Mandado de Segurança
no 0013345-55.2016.4.01.3800.
Me filio à decisão recorrida que, acertadamente aplicou o instituto da
concomitância em relação os processos administrativo e judicial, posto
que a recorrente buscou o judiciário para se insurgir contra a cobrança da
multa aqui discutida, bem como pontou inexistir matéria diferenciada
entre ações.
Em razão da concomitância aplicada ao presente caso, resta prejudicada a
análise das demais matérias arguidas pela Recorrente.
Diante do exposto, por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.143 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738864/2018-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original